Tribunal: TJMT
Processo: 0001264-25.2018.8.11.0039
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001264-25.2018.8.11.0039
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS (JUIZO RECORRENTE), MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS - CNPJ: 15.024.029/0001-80 (RECORRIDO), JOSE SASSO PERES - CPF: 241.583.801-20 (RECORRIDO), MARCIO JOSE DA SILVA - CPF: 842.856.991-68 (ADVOGADO), EMERSON RODRIGUES DA SILVA - CPF: 814.280.491-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RETIFICOU A SENTENÇA

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – PRESSUPOSTO DE VALIDADE DO PROCESSO – CERCEAMENTO DE DEFESA E OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – CONFIGURADOS –SENTENÇA CASSADA.

Verificada a ausência de citação, a nulidade da sentença é medida que se impõe, porque violados os princípios do contraditório e da ampla defesa, devendo ser cassada para o regular processamento do feito na origem.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos que, nos autos da Ação de Obrigação de Cobrança, ajuizada por José Sasso Peres, em face do Município-sede da mesma comarca, julgou procedente o pedido inicial, nos seguintes termos:

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS, com fulcro no artigo 487, I, do CPC, condenando o réu a incorporar a remuneração, proventos ou pensão dos autores o percentual oriundo da perda ocorrida quando da conversão do Cruzeiro Real para a URV, a ser apurado em liquidação de sentença, nos moldes da legislação citada, limitando-se aos 11,98% ora reclamados; assim como ao pagamento dos valores pretéritos decorrentes da incorporação, que deverá incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, inclusive 13° salário, férias, gratificações e demais vantagens que compõem a sua remuneração e proventos, acrescidas de juros aplicáveis a caderneta de poupança a partir da citação e de correção monetária desde cada vencimento, utilizando-se, para esse fim, o INPC no período anterior a Lei n° 11.960/09 e o IPCA-E no período posterior a esta. A limitação temporal da incorporação do índice, a ser apurado no processo de liquidação, deve observar a data de reestruturação da carreira.

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado a este Tribunal, por força do art.496, inciso I, do CPC.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Parecer da lavra do Dr. José B. Gonçalves, absteve-se de se manifestar sobre o mérito (id. 95372997).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL,

RELATOR.

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos que, nos autos da Ação de Obrigação de Cobrança, ajuizada por José Sasso Peres, em face do Município-sede da mesma comarca, julgou procedente o pedido inicial.

De início, em se tratando de recurso de ofício, como é o caso dos autos, está o Tribunal autorizado a examinar, na íntegra, a sentença, podendo modificá-la, total ou parcialmente, pois, no que tange ao reexame necessário, impera o efeito translativo pleno, que é manifestação decorrente do princípio inquisitivo.

Corroborando minha posição e clareando esta acirrada questão, trago à baila os ensinamentos do professor Nelson Nery Júnior, que, seu livro em Teoria Geral dos Recursos, elucida:

O exame das questões de ordem pública, ainda que não decididas pelo juízo a quo, fica transferido ao tribunal destinatário do recurso de apelação por força do CPC 515 §§ 1º a 3º. Da mesma forma, ficam transferidas para o tribunal ad quem as questões dispositivas que deixarem de ser apreciadas pelo juízo de 1º grau, nada obstante tenham sido suscitadas e discutidas no processo.

(...)

O poder dado pela lei ao juiz para, na instância recursal, examinar de ofício as questões de ordem pública não argüidas pelas partes não se insere no conceito de efeito devolutivo em sentido estrito, já que isso se dá pela atuação do princípio inquisitório e não pela sua antítese, que é o princípio dispositivo, de que é corolário o efeito devolutivo dos recursos. Mesmo porque, efeito devolutivo pressupõe ato comissivo de interposição do recurso, não podendo ser caracterizado quando há omissão da parte ou interessado sobre determinada questão não referida nas razões ou contra-razões do recurso. (Teoria Geral dos Recursos, p. 482 e 484, 6ª ed., Ed. RT).

Relevo, dessarte, que o princípio da
reformatio

in pejus
não se configura no reexame obrigatório. No que concerne ao tema, trago uma vez mais a lição desse ilustre doutrinador:

Nesse procedimento de remessa necessária é impertinente falar-se em "
reformatio in pejus
", já que não atua o princípio dispositivo, mas o inquisitório. Assim, não havendo recurso da parte ou interessado, pode o tribunal, v.g., modificar a sentença agravando a posição da Fazenda Pública, pois o reexame necessário não foi criado para proteger descomedidamente os entes públicos, mas para fazer com que a sentença que lhes fora adversa seja obrigatoriamente reexaminada por órgão de jurisdição hierarquicamente superior. (Teoria Geral dos Recursos, p. 486, 6ª ed., Ed. RT).

Valendo-me, ainda, das lições do Prof. Nelson Nery, saliento:

(...) o agravamento da situação da Fazenda Pública pelo tribunal não é reforma para pior, mas conseqüência natural do reexame integral da sentença, sendo, portanto, inadmissível. (sic) (In Recursos, n. 2.10, pp. 162/164).

Superada essa etapa, passarei ao exame da matéria dos autos originários da ação de cobrança.

Consta dos autos que José Sasso Peres, ajuizou a Ação de Cobrança, em face do Município de São José dos Quatro Marcos, alegando que é servidor público municipal e faz jus à incorporação de 11,98% (onze inteiros e noventa oito décimos por cento) à sua remuneração, decorrente das diferenças financeiras geradas com a redução no seu salário, quando da conversão do cruzeiro em URV, bem como ao pagamento dessa diferença.

Conclusos os autos, o Magistrado Singular proferiu despacho, determinando a intimação da parte autora, para que comprove sua hipossuficiência de recursos, ou para que proceda ao recolhimento das custas processuais (id. 89377476).

A parte autora, apesar de intimada, quedou-se inerte, conforme consta da certidão de decurso de prazo (id. 89377477).

Posteriormente, o Juízo
a quo
determinou ao gestor que dê o devido impulsionamento do feito (id. 89377478).

Sobreveio a sentença, julgando procedente o pedido inicial, nos seguintes termos:

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS, com fulcro no artigo 487, I, do CPC, condenando o réu a incorporar a remuneração, proventos ou pensão dos autores o percentual oriundo da perda ocorrida quando da conversão do Cruzeiro Real para a URV, a ser apurado em liquidação de sentença, nos moldes da legislação citada, limitando-se aos 11,98% ora reclamados; assim como ao pagamento dos valores pretéritos decorrentes da incorporação, que deverá incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, inclusive 13° salário, férias, gratificações e demais vantagens que compõem a sua remuneração e proventos, acrescidas de juros aplicáveis a caderneta de poupança a partir da citação e de correção monetária desde cada vencimento, utilizando-se, para esse fim, o INPC no período anterior a Lei n° 11.960/09 e o IPCA-E no período posterior a esta. A limitação temporal da incorporação do índice, a ser apurado no processo de liquidação, deve observar a data de reestruturação da carreira.

Colhe-se do caderno processual, que a sentença foi prolatada, sem que a parte requerida, sequer fosse citada.

Com efeito, não me parece lógico julgar procedente a pretensão inicial, sem oportunizar à parte requerida, a apresentação de contestação e eventual comprovação de suas teses de defesa, uma vez que sequer foi citada.

Frise-se que o Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou, no sentido de que o juiz conhecerá diretamente do pedido, proferindo a sentença, quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência.

Entrementes, deve o Julgador, ao decidir antecipadamente a lide, estar atento aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (norteadores do processo contemporâneo), a fim de não subtrair das partes o direito de provar o fato constitutivo de seu direito ou suas causas extintivas, modificativas ou impeditivas.

Nessa quadra, tenho que o julgamento antecipado da lide, com a procedência do pedido, sem a citação da parte contrária, configura o
cerceamento de
defesa e ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa.

Demais disso, a citação é pressuposto de validade do processo, de modo que, uma vez, ausente, configurado está um vício insanável, que leva à cassação da sentença.

Nesse sentido é a jurisprudência:

EMENTA – APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DOS SEGUNDOS REQUERIDOS – PRESSUPOSTO DE VALIDADE DA RELAÇÃO PROCESSUAL – VÍCIO DE NULIDADE ACOLHIDO – CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – SENTENÇA CASSADA. 1. A citação constitui pressuposto de validade do processo (artigo 239 do Código de Processo Civil) e sua ausência, ressalvados os casos de dispensa, o macula com vício insanável, invalidando, inclusive, a sentença já proferida. 2. Ficando demonstrado nos autos a não inclusão dos segundos requeridos, no polo passivo da ação, pela ausência de sua citação, a nulidade da respectiva sentença é medida que se impõe, eis que viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, merecendo ser cassada para o regular processamento do feito na origem. Apelo conhecido e provido. (TJ-GO - (CPC): 02999109520148090164, Relator: Des(a). Fausto Moreira Diniz, data de julgamento: 18/05/2020, 6ª Câmara Cível, data de publicação: DJ de 18/05/2020).

Nessa quadra, impõe-se a desconstituição da sentença, com o retorno do processo ao Juízo de origem, para que seja realizada a citação da parte requerida, bem como o devido prosseguimento do feito.

Forte nessas razões,
RETIFICO
o ato sentencial, em razão da

prejudicial de cerceamento de defesa, para
ANULAR
a sentença, e determinar o retorno dos autos à instância de origem, para que seja dado prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2021